Tribunal: STF
Processo: Rcl 65462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange Teresinha Weber contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação de sua autoria, em decisum assim ementado (e-doc. 29): 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. REITERADA INOBSERVÂNCIA. SEGUNDA DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA.” 



    2. Alega a embargante que a decisão vergastada incorreu nas seguintes contradições i) “em relação a decisão proferida pelo Nobre julgador em 23/09/2025, pois este Nobre Julgador não observou que a decisão deste Tribunal restou observada pelo Juízo de primeiro grau, sendo que a decisão de Vossa Excelência anulou a sentença de 13/03/2024, sem mencionar a sentença do dia 30/04/2024”; ii) “a decisão que afastou a responsabilidade do Ente Público foi objeto de recurso ordinário por parte da ora peticionária, sendo que em 03/04/2025 foi publicado acórdão no TRT – RS, o qual reconheceu a responsabilidade do Ente Público, após se debruçar de forma ímpar e contundente sobre a questão envolvendo a culpa da Municipalidade” (e-doc. 32). 



    3. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar as contradições apontadas. Pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. 



    5. Os argumentos da embargante não merecem prosperar. 



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    7. No caso em tela, a embargante alega contradição da decisão embargada, pois a segunda sentença proferida não obstante manter a condenação do ente público, o fez por fundamento diverso. Destaca que o o processo trabalhista está em fase de liquidação com trânsito em julgado. 



    8. Todavia, repiso o que foi afirmado na decisão embargada (e-doc. 32, p. 7-12; grifos do original):



    “(...) assim como ocorreu na sentença primeira, não há menção na decisão impugnada acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.



    (...)



    14. Reafirmo que responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    (...) para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246 (...)



    (...)



    16. Rememoro que, ao estabelecer que o Município não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos arts. 58, inc. III, 67 e 76 da Lei nº 8.666, de 1993, o Juízo reclamado transferiu ao ente público o ônus da prova.



    17. Cumpre destacar, que esta Corte fixou a tese no julgamento do RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118) no que toca a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços (...)



    18. Assim, qualquer condenação de ente público com base na sistemática do ônus da prova, ainda que de forma velada, estará descumprindo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    19. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF. (...)”



    9. Assim sendo, não há como acolher os embargos de declaração, o que mantém a decisão impugnada na íntegra, haja vista a sustentação apontada não se enquadrar nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC. É dizer, que a decisão embargada contém todos os elementos que fundamentaram sua conclusão, não se vislumbrando, pois, qualquer contradição. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator